Tribunal: STF
Processo: HC 71208
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. EXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
I - Sempre que reclama exame de elementos de prova, o
argumento da falta de justa causa não tem como operar em habeas
corpus.
II - Pena fixada na conformidade dos motivos narrados pelo
tribunal de origem. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.